Tribunal: TJSP
Processo: 1004303-84.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Danos morais. Sentença que condena as rés à reparação de danos morais. Inconformismo da parte ré. Prazos decadenciais, de 90 dias do vício aparente previstos no Código de Defesa do Consumidor e de 180 dias disposto no Código Civil ,que não se aplicam à espécie. Pedido indenizatório. Incidência do prazo prescricional decenal

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Danos morais. Sentença que condena as rés à reparação de danos morais. Inconformismo da parte ré. Prazos decadenciais, de 90 dias do vício aparente previstos no Código de Defesa do Consumidor e de 180 dias disposto no Código Civil ,que não se aplicam à espécie. Pedido indenizatório. Incidência do prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil. Autor que não pretende a redibição do contrato, e sim a reparação de danos morais. Inadimplemento contratual reconhecido. Ausência de provas de que a execução do projeto com características distintas do apartamento decorado, exposto por ocasião da celebração do negócio, era de prévio conhecimento do consumidor. Danos morais. Reconhecimento. Frustração de obter imóvel diverso do intentado. Indenização mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001047590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004303-84.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
PARQUE
PIAZZA
BELLINI
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é apelado DAMIÃO BATISTA LIMA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
Voto no 2282
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Piracicaba
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e Parque Piazza Bellini
Incorporações Spe Ltda.
Apelado: Damião Batista Lima
Juiz: Maurício Habice.
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Compromisso de compra e venda.
Bem imóvel. Danos morais. Sentença que condena as rés à reparação de
danos morais. Inconformismo da parte ré. Prazos decadenciais, de 90
dias do vício aparente previstos no Código de Defesa do Consumidor e
de 180 dias disposto no Código Civil ,que não se aplicam à espécie.
Pedido indenizatório. Incidência do prazo prescricional decenal do
artigo 205 do Código Civil. Autor que não pretende a redibição do
contrato, e sim a reparação de danos morais. Inadimplemento
contratual reconhecido. Ausência de provas de que a execução do
projeto com características distintas do apartamento decorado, exposto
por ocasião da celebração do negócio, era de prévio conhecimento do
consumidor. Danos morais. Reconhecimento. Frustração de obter
imóvel diverso do intentado. Indenização mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de insurgência contra a r. sentença de fls. 373/378, que julgou
procedentes os pedidos da petição inicial, para condenar a ré à reparação de danos morais
no montante de R$10.000,00, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência.

A parte ré, ora apelante , sustenta que decorreu o prazo decadencial de
noventa dias, considerando se tratar de vícios aparentes, ou mesmo o prazo previsto para o
vício redibitório, pois a entrega do imóvel ocorreu em 13 de setembro de 2018 e o
ajuizamento da ação em 20 de março do ano seguinte. Aduz que a execução da obra
obedeceu a regras técnicas, justificando readequações do projeto, conforme autorizado
pelas cláusulas 5 e 10.1, do contrato celebrado com o autor. Afirma que não há dano moral
indenizável e, subsidiariamente, pleiteia sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
Recurso regularmente processado, com preparo (fls. 392/394) e com
contrarrazões (fls. 397/411).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
A questão a saber é se decorreu o prazo decadencial e, em caso
negativo, se houve inadimplemento contratual das apelantes e, na hipótese de sua
ocorrência, se há dano moral indenizável e seu respectivo montante.
De acordo com a causa de pedir, o apelado pleiteou a reparação de
dano morais com fundamento na modificação unilateral do projeto do imóvel adquirido das
apelantes (fls. 2/9 e 20).
Não se verifica a alegada decadência do direito do apelado, com
fundamento no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, porque o autor pretende
indenização do dano, que tem natureza condenatória e sujeita-se ao prazo prescricional do
artigo 205 do Código Civil.
Pela memorável lição de Agnelo Amorim Filho, a pretensão da parte
autora não envolve direito potestativo, que cria um estado de sujeição, mas direito de exigir
o cumprimento de uma prestação, que se submete a prazo prescricional (Critério Científico
para Distinguir a Prescrição da Decadência e para Identificar as Ações Imprescritíveis,
Doutrinas Essenciais: Responsabilidade Civil, vol. I, p. 779/814).
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar
recurso interposto pela própria apelante:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
“Tal posicionamento está em dissonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que se a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória
(de ressarcimento pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há
incidência de prazo decadencial. A ação condenatória sujeita-se ao prazo
de prescrição do art. 205 do Código Civil.” (Recurso Especial no 1848908,
Decisão Monocrática, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.12.2019).
Acrescente-se, ainda, que, no caso, a pretensão do autor, ora apelado, é
indenizatória, e não de redibição do contrato, o que afasta a incidência da regra do artigo
445 do Código Civil.
Frise-se que não há pretensão de desfazimento do negócio ou
abatimento do preço equivalente ao valor da desvalorização do bem ou, ainda, do montante
necessário para o reparar, já que, nesta hipótese, o conserto recuperaria o valor do imóvel.
Nesse sentido:
“Decadência. Inocorrência. Inaplicabilidade, ao caso concreto, do prazo de
90 dias previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Ação
indenizatória que também não se confunde com pretensão redibitória de
desfazimento do negócio ou abatimento do preço previsto no art. 445 do
Código Civil. Incidência de prazo prescricional, e não decadencial. Ação
que não se encontra fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito
rejeitada.” (Apelação no 1011817-94.2017.8.26.0019, 6a Câmara de Direito
Privado-TJSP, rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 12.6.2019).
Para o pedido indenizatório de reparação de danos morais, incide,
portanto, o prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, o qual não decorreu
na hipótese dos autos.
Fica, assim, rejeitada a preliminar de mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
Como fundamentado pelo magistrado de primeiro grau, “não se
discute aqui a necessidade dos shafts e chanfros, sancas e cantos sextavados, mas apenas
que tais detalhes do projeto deveriam ser objeto de ciência ao consumidor” (fl. 375).
Sendo relação de consumo, as apelantes deveriam evidenciar a
informação clara sobre as características do imóvel comercializado e suas diferenças em
relação à unidade decorada e que estava disponível para a visita dos interessados,
especialmente, no que se relaciona às restrições impostas pela alteração imposta pelo
projeto.
A regra do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a
obrigação de o fornecedor atender as informações e publicidades relativas aos produtos e
serviços oferecidos ao consumidor, considerando seu “caráter vinculante” da informação
e publicidade feita pelo fornecedor e que chega ao conhecimento do consumidor (Antônio
Herman de Vasconcellos e Benjamin, Comentários ao Código de Proteção do Consumidor,
Saraiva, 1991, p. 267/269).
A prova dos autos não evidencia que as apelantes comprovaram a
ciência prévia do apelado sobre a execução do projeto em comparação ao apresentado no
momento anterior ao negócio.
Desse modo, de rigor o reconhecimento do inadimplemento contratual
das apelantes.
O exame das provas dos autos convence de que a conduta da apelante
provocou sentimentos negativos superiores aos próprios do inadimplemento contratual,
tendo em vista que o vício apresentado pelo imóvel causou transtornos ao apelado, que é
obrigado a se sujeitar a alterações do projeto sem prévio conhecimento.
Em que pese a falta de critérios objetivos para a fixação dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
morais, a jurisprudência é firme no sentido de que o valor arbitrado deve servir de
elemento dissuasório ao ofensor, sem, contudo, enriquecer indevidamente o ofendido,
motivo pelo qual a condição econômica das partes é relevante para a análise:
“não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema da fixação da
indenização, uma vez que não existem critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, reiteradamente tem-se pronunciado esta
Corte no sentido de que a reparação do dano deve ser fixada em montante
que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado,
enriquecimento indevido” (Agravo Interno no Recurso Especial no
1.822.977/RJ, rel. Min Marco Buzzi, j. 4.11.2019).
Desta forma, levando em conta as condições das partes, o arbitramento
da indenização em R$10.000,00 mostra-se compatível com o caso concreto, sem implicar
enriquecimento da parte autora, mas de modo a desestimular a atitude praticada pela parte
ré, ora apelante.
Este é o posicionamento desta Câmara em caso análogo ao julgar
recurso da própria apelante:
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Compromisso de
compra e venda - Imóvel na planta Autora que reclama indenização por
danos morais em razão da entrega do bem em desconformidade com o
apartamento visitado na ocasião da compra, bem como indenização pelos
danos materiais, pela perda de uma cama e colchão quando da infiltração
de água da chuva, mais obrigação de fazer, consistente no conserto do
telhado, para fins de evitar-se novos vazamentos Magistrado de Primeira
Instância que reconheceu somente a ocorrência dos danos morais, fixando
indenização em R$ 10.000,00 Recursos de ambas as partes - Decadência
não caracterizada Prazo aplicável que é prescricional, de dez anos, não
configurado
Obrigação de reparar o telhado, não reconhecida em
primeira instância, não recorrida
Autora que se limita a insistir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
reembolso do valor de dois colchões Descabimento - Ausência de prova
de nexo de causalidade entre a despesa e ato ilícito praticado pela ré, o que
não foi demonstrado
Dano moral, pela entrega de apartamento com
cantos de cozinha e lavanderia sextavados, contudo, caracterizado -
Violação do dever de informação - Planta baixa assinada pela autora que
não contém referida informação, de forma expressa ou ilustrada Quebra
de expectativa exorbitante do mero aborrecimento Indenização fixada em
primeira instância, em R$ 10.000,00, adequada à hipótese dos autos

Precedentes desta Corte Paulista - Honorários recursais devidos

PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS” (Apelação no
1001193-14.2018.8.26.0451, rel. Des. Angela Lopes, j. 5.6.2020).
“Apelação. Ação com pedido condenatório. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus
próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Instalação de caixa elétrica em
área privativa descoberta da parte autora. Descumprimento, por parte da
ré, de norma da ABNT, o que configura prática abusiva (artigo 39, inciso
VIII, do CDC). Prejuízo óbvio, do que decorre o dever de indenizar previsto
nos artigos 18 do CDC e 186 do CC. Danos morais configurados.
Circunstância que extrapola o mero descumprimento contratual, restando
configurada a lesão extrapatrimonial. Quantum mantido em R$10.000,00.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados, de 10% a 13% do valor
da
condenação.
Recurso
desprovido.”
(Apelação
no
1013523-19.2016.8.26.0320, rel. Des. Piva Rodrigues, j. 21.1.2019).
Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária é
devida desde o arbitramento (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça) e os juros de
mora são devidos a partir da citação, nos termos dos artigos 405 Código Civil e 240 do
Código de Processo Civil.
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 20% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1004303-84.2019.8.26.0451
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator